Tribunal: TJES
Processo: 5014014-02.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014014-02.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

AGRAVADO: GELSON CHIABAI

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. SISBAJUD. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXTRAJUDICIAIS EXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Consoante firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no REsp 1112943/MA, submetido à ritualística do artigo 543-C, do CPC/73, após a entrada em vigor da nova redação conferida ao artigo 655-A, do CPC/73, pela Lei nº 11.382/2006, com correspondência no artigo 854, do CPC/15, a utilização, pela autoridade judiciária, dos Sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud prescinde da demonstração de prévio esgotamento, pelo credor, dos meios disponíveis na esfera extrajudicial para a localização de bens em nome do devedor.

II. Na demanda executiva fiscal, não há que se cogitar como requisitos para o deferimento do pedido a comprovação de evidente interesse público e indício de fraude do devedor. Da mesma maneira, a pesquisa vindicada de forma alguma poderia ser obstada pela vaga alegação de violação à intimidade do contribuinte, sob pena, outrossim, de inviabilizar o uso da ferramenta em voga e considerar letra o artigo 854, do CPC/15, e violar, frontalmente, o artigo 797, do CPC/15, segundo o qual “
realiza-se a execução no interesse do exequente
”.

III. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5014014-02.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE COLATINA

AGRAVAD
O
: GELSON CHIABAI

J
UIZ: DR. MENANDRO TAUFNER GOMES

RELATOR: DES.
SUBS. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo MUNICIPIO DE COLATINA em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina, em AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (Processo 5001117-02.2020.8.08.0014) movida contra GELSON CHIABAI, cujo
decisum
indeferiu o pedido de penhora
online
via SISBAJUD, por considerar a ausência de evidente interesse público, indício de fraude e em resguardo da vida íntima do contribuinte.

Em suas razões recursais, sustentou que “
o entendimento
externado pelo Magistrado de piso abandona a Fazenda Pública à própria sorte, na árdua e morosa aventura de localizar bens e direitos em nome da parte executada, além de recusar categoricamente a aplicação do princípio de que a execução deve ser processada no interesse do credor (art. 797, do CPC).
”

Pontuou, ainda, que “
sobre a garantia ao sigilo bancário, é importante esclarecer
que O EXEQUENTE, EM NENHUM MOMENTO, REQUEREU A QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO DA PARTE EXECUTADA, muito menos solicitou a exibição de dados bancários, como extratos de contas-correntes. Não se exigiu qualquer informação de operação financeira ou movimentação de eventuais ativos. O credor apenas requereu que fosse acessado o sistema SISBAJUD, ou sistema correlato, visando encontra ativos/bens para satisfazer o título de crédito extrajudicial (certidão de dívida ativa).
”

Destacou, por fim, que, “
à luz da natureza dos atos executivos, dos princípios que regem a execução, em especial a natureza jurídica do crédito cobrado, bem como das modalidades de consulta ao patrimônio do devedor, não se verifica impedimento à consulta ao sistema almejado como foi aduzido na decisão recorrida.
”

Neste viés, pleiteou a reforma da decisão recorrida “
a fim de que seja deferido o pedido de busca de ativos financeiros junto ao sistema SISBAJUD
”.

C
om efeito,
o Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento submetido à ritualística do artigo 543-C, do CPC/73,
firmou a compreensão
de que, “
após o advento da Lei n.º 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora on line, não pode mais exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados
” (
STJ
; REsp 1112943/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/09/2010, DJe 23/11/2010), sendo, hodiernamente, dominante a compreensão de que o mesmo tratamento aplica-se,
também,
aos instrumentos de simplificação processual denominados Infojud e Renajud.
Vejamos
:

PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE.
1. Com a entrada em vigor da Lei 11.382/2006, e como resultado das inovações nela tratadas, houve evolução no sentido de prestigiar a efetividade da Execução, de modo que a apreensão judicial de dinheiro, mediante o sistema eletrônico denominado BacenJud, passou a ser medida primordial, independentemente da demonstração relativa à inexistência de outros bens. 2.
Atualmente, a questão se encontra pacificada, nos termos do precedente fixado pela Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.112.943/MA, sujeito ao rito dos recursos repetitivos.
3.
Ademais, o STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.322.436, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 17.08.2015; REsp 1.522.644, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 01/07/2015; AgRg no REsp 1.522.840; Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 10/06/2015; REsp 1.522.678, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 18/05/2015.

4.
Recurso Especial provido”(
STJ
; REsp 1582421/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 27/05/2016)

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD E RENAJUD. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO.
I - O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica.
Precedentes: AgInt no REsp 1.636.161/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/5/2017 e REsp 1.582.421/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016. II - Recurso especial provido. (
STJ
;
REsp n. 1.988.903/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 12/5/2022.)

Em outras palavras,
a recente jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
na esteira do
REsp 1112943/MA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, posiciona-se no sentido
de que,
após a entrada em vigor da
nova redação conferida ao artigo 655-A, do CPC/73, pela
Lei nº 11.382/2006,
com correspondência no
artigo 854, do CPC/15,
a utilização,
pela autoridade judiciária,
do
s
Sistema
s

Bacenjud, Renajud e
Infojud

prescinde da demonstração de prévio esgotamento, pelo credor,
dos meios disponíveis
na esfera
extrajudicial
para a localização de bens em nome do devedor
.

Outra não é a dicção legal do artigo 854, do CPC/15, ao prever que “
Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz,
a requerimento do exequente
, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.
”

Destarte, não há que se cogitar como requisitos para o deferimento do pedido a comprovação de evidente interesse público e indício de fraude do devedor, eis que estes, diferentemente do apregoado pelo Juízo
a quo
, inexistem no ordenamento jurídico. Desta mesma maneira, a pesquisa vindicada de forma alguma poderia ser obstada pela vaga alegação de violação à intimidade do contribuinte, sob pena, outrossim, de inviabilizar o uso da ferramenta em voga e considerar letra o artigo 854, do CPC/15, e violar, frontalmente, o artigo 797, do CPC/15, segundo o qual “
realiza-se a execução no interesse do exequente
”.

Especificadamente no que pertine à possibilidade de renovação de consulta anteriormente efetuada pela autoridade judiciária, “
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado
ou decurso do tempo suficiente.
”(
STJ
; AgInt no REsp n. 1.909.060/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 5/4/2021.)

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA VIA SISTEMA BACENJUD. REITERAÇÃO DE PEDIDO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. (...)
2.
Discute-se nos autos sobre a possibilidade de reiteração do pedido de constrição on line, considerando a existência de anteriores tentativas de bloqueio infrutíferas.
3.
Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso.

Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011.
4.
Na espécie, o Tribunal de origem negou o pedido da Fazenda de reiteração da penhora on line, por entender que houve duas tentativas de bloqueio infrutíferas, sendo que a última havia sido deferida há pouco tempo. Asseverou, ademais, que a recorrente não trouxe qualquer fato novo que autorizasse a renovação da diligência. Nesta via recursal, a parte recorrente alega que o dinheiro é contemplado pela legislação como garantia preferencial no processo de execução, posicionado em primeiro lugar na ordem legal, sendo a penhora via Bacenjud um meio que possui preferência em relação à outras modalidades de constrição. De outro lado, afirma que entre o requerimento da diligência e a decisão denegatória do pedido, passaram-se mais de um ano.
5. Não há falar em abuso ou excesso a impedir a reiteração do pedido de constrição on line, na hipótese em que ultrapassado mais de um ano do requerimento da diligência anterior. 6.
Recurso especial parcialmente provido. (
STJ
; REsp n. 1.267.374/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/2/2012, DJe de 14/2/2012.)

Não suficiente, referido posicionamento vai ao encontro dos princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito, incluída a atividade satisfativa, consagrados nos artigos 4º e 6º, do CPC/15, postulados a serem observados não apenas pelas partes, mas por todos os sujeitos processuais,
a incluir
, evidentemente, o Estado-Juiz, sob pena de afronta, em última instância, ao artigo 5º, inciso XXXV, da
CF/88
.

Desta forma, por não se revelar necessário o total esgotamento, pelo exequente/agravante, na via administrativa, das diligências necessárias à localização do atual endereço do executado, tampouco de bens como requisito à consulta pela autoridade judiciária, ao Sisbajud (sucessor do Bacenjud), tenho por bem deferir o pedido vindicado, sob pena de inviabilizar o resultado útil do processo.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou provimento ao recurso para deferir o pedido de busca de ativos financeiros junto ao SISBAJUD, a ser diligenciado em primeiro grau de jurisdição, confirmando, outrossim, a decisão que recepcionou o recurso em seu duplo efeito.

É como voto.

DES. SUBS. MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para deferir o pedido de busca de ativos financeiros junto ao SISBAJUD, a ser diligenciado em primeiro grau de jurisdição, confirmando, outrossim, a decisão que recepcionou o recurso em seu duplo efeito.